Tribunal: TJES
Processo: 0000493-13.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0000493-13.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ALEXANDRINO MARTINS ASTOLPHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000493-13.2022.8.08.0032

RECORRENTE:
MARCOS ALEXANDRINO MARTINS ASTOLPHO

ADVOGADO DO RECORRENTE: CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA - OAB ES11259-A, RICARDO BARROS BRUM - OAB ES8793-A, MATHEUS SARDINHA DA MOTTA - OAB ES29627

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ATO DE REMESSA DESPROVIDO DE CARGA DECISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que, em sede de juízo de retratação negativo, manteve a inadmissibilidade de recurso especial em ação penal condenatória por crimes previstos no artigo 1º, incisos II e V, c/c artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/90.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo interno contra decisão que apenas mantém a inadmissibilidade de recurso especial, determinando o encaminhamento dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

O ato decisório impugnado constitui simples juízo de retratação negativo, sem carga decisória, sendo, portanto, irrecorrível.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da irrecorribilidade de decisões dessa natureza, por não implicarem prejuízo direto à parte.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "É irrecorrível a decisão que, em sede de juízo de retratação, apenas mantém a inadmissibilidade do recurso especial e determina a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de ato desprovido de carga decisória."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp 2.047.903/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 31/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Acorda o Egrégio Tribunal Pleno em NÃO CONHECER do Recurso de Agravo Interno

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000493-13.2022.8.08.0032

RECORRENTE:
MARCOS ALEXANDRINO MARTINS ASTOLPHO

ADVOGADO DO RECORRENTE: CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA - OAB ES11259-A, RICARDO BARROS BRUM - OAB ES8793-A, MATHEUS SARDINHA DA MOTTA - OAB ES29627

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

MARCOS ALEXANDRINO MARTINS ASTOLPHO
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id. 12520121), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face de
DECISÃO
(id. 12228146) proferida por esta Vice-Presidência, em apreciação ao
RECURSO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
, que manteve incólume a
DECISÃO
(id. 11047014) que inadmitiu o
RECURSO

ESPECIAL
(id. 10522756), interposto com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 10105427), proferido pela
Egrégia

Primeira Câmara Criminal
, que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
manejado pelo Recorrente, em virtude de
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul,
nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, cujo
decisum
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu nas penas do artigo 1º, inciso II e V, c/c artigo 12, inciso I, ambos da Lei 8.137/90, fixando-lhe pena de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 50 (cinquenta) dias-multa.

Irresignado, o Recorrente aduz que
“com a máxima vênia ao nobilíssimo Desembargador Vice-Presidente, as súmulas do Superior Tribunal de Justiça, utilizadas como fundamentos do ato decisório, não se aplicam ao caso.”.

Contrarrazões
recursais manifestadas pelo Recorrido, pelo desprovimento do recurso (id. 13284265).

A
Decisão
objurgada encontra-se fundada nos seguintes termos,
in verbis
:

“DECISÃO

MARCOS ALEXANDRINO MARTINS ASTOLPHO interpôs RECURSO DE AGRAVO (id. 11824482), com fulcro no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, em face da DECISÃO (id. 11047014) que inadmitiu RECURSO ESPECIAL (id. 10522756), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id. 10105427), proferido pela Egrégia Primeira Câmara Criminal, que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL manejado pelo Recorrente, em virtude de SENTENÇA proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul, nos autos da AÇÃO PENAL ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, cujo decisum julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu nas penas do artigo 1º, inciso II e V, c/c artigo 12, inciso I, ambos da Lei 8.137/90, fixando-lhe pena de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 50 (cinquenta) dias-multa.

Irresignado, o Agravante interpôs RECURSO DE AGRAVO, alegando, em síntese: “ Cediço que o Colendo Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento segundo o qual “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (Súmula 83, STJ). Analisando o ato decisório que inadmitiu o Recurso Especial interposto, nota-se que para o Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador Vice-Presidente do TJES às discussões a respeito da autoria e materialidade delitiva e da inversão do ônus probatório, bem como a atinente à continuidade delitiva afrontariam o entendimento sumulado supracitado. Contudo, ao contrário do que consta no ato decisório, o entendimento sustentado pela 1ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça afronta o entendimento desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal. Conforme exposto no recurso especial, o Tribunal de Justiça capixaba manteve a condenação do agravante, pautando a materialidade delitiva tão somente com base em uma presunção tributária. Ora, por força do disposto no art. 386 do Código de Processo Penal e no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a mera presunção administrativa não é suficiente para embasar um decreto condenatório. Não sem razão, este Superior Tribunal de Justiça tem rechaçado tais hipóteses:(...) Da mesma forma, a mera presunção de ocorrência de um fato típico, antijurídico e culpável com base em uma presunção tributária (levantamento quantitativo por um auditor fiscal), apesar de válido para fins de autuação administrativa, é incompatível com um processo penal que se pauta na existência de provas para além da dúvida razoável para a condenação (art. 386, VII, CPP e art. 5º, LVII, CF/88). Como se isso não bastasse, Órgão Fracionário do TJES, ao denegar o apelo, ignorou extensa jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o mero fato de alguém ocupar a posição de sócio administrador de um empresa, por si só, não constituir elemento suficientemente idôneo a demonstrar a autoria, sendo inadmissível a deturpação da Teoria do Domínio do Fato para fins de viabilização de uma responsabilidade penal objetiva (HC n. 821.162/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023; AgRg no REsp n. 1.874.619/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 2/12/2020; RHC n. 113.447/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 3/10/2019). Com relação à continuidade delitiva, o i. Des. Vice-Presidente alegou que o acórdão, ao rejeitar o pleito de reconhecimento de crime único, ateve-se ao entendimento desta Corte, colacionando a Ementa do AgRg no AREsp nº 542.556/SC. In verbis:(...) Com a máxima vênia, nota-se que o julgamento colacionado pelo ilustre Desembargador Vice-Presidente não se aplica ao caso. Em primeiro lugar, porque a Defesa pugna pelo afastamento da continuidade delitiva e não pela sua aplicação. Em segundo lugar, pelo fato de a Defesa não discutir a sua incidência em lapso superior a 30 (trinta) dias, mas tão somente a ocorrência de crime único, pela não demonstração fática de condutas reiteradas. Ante o exposto, nota-se que os argumentos aduzidos no r. ato decisório, não merecem prosperar, de modo que resta inequívoca a ausência de violação à Súmula nº 83 deste Superior Tribunal de Justiça.É conhecido o entendimento sumulado por esta Corte no sentido de que “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”. Ocorre que a pretensão recursal não exige deste Superior Tribunal de Justiça qualquer espécie de revolvimento (ou reexame) probatório. Ao contrário, as questões suscitadas possuem caráter exclusivamente jurídico.” (id. 11824482 - fls. 4/8)

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões (id. 11859660)

O Apelo Nobre (id. 10522756) foi inadmitido com base nos seguintes fundamentos, in verbis:

RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000493-13.2022.8.08.0032

RECORRENTE: MARCOS ALEXANDRINO MARTINS ASTOLPHO

ADVOGADO DO RECORRENTE: CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA - OAB ES11259-A, RICARDO BARROS BRUM - OAB ES8793-A, MATHEUS SARDINHA DA MOTTA - OAB ES29627

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECISÃO

MARCOS ALEXANDRINO MARTINS ASTOLPHO interpôs RECURSO ESPECIAL (id. 10522756), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id. 10105427), proferido pela Egrégia Primeira Câmara Criminal, que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL manejado pelo Recorrente, em virtude de SENTENÇA proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul, nos autos da AÇÃO PENAL ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, cujo decisum julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu nas penas do artigo 1º, inciso II e V, c/c artigo 12, inciso I, ambos da Lei 8.137/90, fixando-lhe pena de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 50 (cinquenta) dias-multa.

O referido Acórdão está assim ementado, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 1º, INCISO II E V, C/C ARTIGO 12, INCISO I, AMBOS DA LEI 8.137/90 – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA PARA AFASTAR A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 12, INCISO I, DA LEI Nº. 8.137/90 – DESCABIMENTO – MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA IMPOSTA – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há que se falar na absolvição do réu quando devidamente demonstrado que havendo erro na contagem do estoque de café, este era plenamente passível de correção na esfera administrativa, o que jamais foi feito pelo acusado, revelando um quadro nítido de dolo de sonegar tributo devido.

2. No caso focado, deve ser mantido o aumento da fração de exasperação pela causa de aumento do art. 12, inc. I, da Lei nº 8.137/1990 uma vez que a quantidade do tributo omitido é de relevante valor, causando assim dano à sociedade.

3. A continuidade delitiva restou devidamente demonstrada nos autos tendo em vista que o delito foi praticado por pelo menos 12 (doze) vezes, merecendo assim, maior reprovação social no patamar de aumento.

4. A pena de multa imposta guarda consonância com a pena corpórea e com a conduta praticada pelo réu, razão pela qual deve permanecer inalterada.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, 0000493-13.2022.8.08.0032, Apelação Criminal, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 18/09/2024).

Irresignado, o Recorrente aduz (I) violação aos artigo 156, caput, 386, incisos II e V, do Código de Processo Penal e ao artigo 1º, inciso II e V, da Lei n° 8.137/90, sob o fundamento de necessidade de absolvição do Recorrente, tendo em vista que: “No caso dos autos, a afirmação da existência da materialidade delitiva repousa nas informações extraídas do auto de infração de n.º 2.062.376-8, que foi lavrado com base na presunção de ocorrência de fato gerador do ICMS. E foi essa presunção tributária o referencial “probatório” utilizado pelo juízo de primeira instância para condenar o recorrente pelo cometimento de crime contra a ordem tributária”; (II) violação ao artigo 386, inciso V e VII, do Código de Processo Penal, reafirmando o pleito absolutório, desta vez, quanto a autoria delitiva, sob a alegação de que “Com a máxima vênia, a afirmação de que o exercício do cargo de administrador da empresa, por si só, comprova a autoria delitiva, é um completo absurdo. (...) É evidente que a precariedade probatória, no que se refere a autoria delitiva, não se sustentaria sem algum fundamento jurídico. Eis que surge, por parte do Ministério Público e do Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul a seguinte “solução”: aplicar a Teoria do Domínio do Fato, desenvolvida por Claus Roxin, ao caso concreto”; (III) violação ao artigo 12, inciso I, da Lei n° 8.137/90, sob o fundamento de que “O mero fato de se ignorar as circunstâncias do caso e colacionar um julgado, não constitui fundamentação idônea. No caso em apreço, nota-se que o acórdão, tal qual a sentença condenatória que lhe precedera, não justifica os motivos pelos quais a quantia supostamente sonegada provoca grave dano à coletividade. Não se faz uso de qualquer parâmetro legal, objetivo, para justificar que os valores envolvidos causam grave dano. E este é o ponto central”; (IV) violação ao artigo 71, do Código Penal, alegando que o presente caso trata de crime continuado, uma vez que “A tese de que cada mês caracteriza um crime autônomo é absolutamente equivocada. (...) é impossível afirmar que as irregularidades ocorreram em todos os meses do ano”; (V) violação ao artigo 12, inciso I, da Lei n° 8.137/90, afirmando a necessidade de redimensionar a pena de multa aplicada.

Devidamente intimado, o Recorrido não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão no id. 10661001.

Em relação às teses recursais acerca da autoria e da materialidade do delito, notadamente as apontadas vulnerações aos artigos 156, caput, 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal e ao artigo 1º, inciso II e V, da Lei n° 8.137/90, impõe-se registrar, de plano, que, para modificar o entendimento sedimentado pelo Aresto hostilizado, far-se-á necessário realizar o reexame do acervo fático probatório dos autos, o que é obstaculizado pelo Enunciado da Súmula 07, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Inclusive, é esse o entendimento da Corte Cidadã, in litteris:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 155 DO CPP. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. SÚMULA N. 83 DO STJ. CRÉDITO APURADO POR ARBITRAMENTO. PRESUNÇÃO LEGAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA NA VIA ADMINISTRATIVA. AUTORIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DEMONSTRADO. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. LEVANTAMENTO DO SEQUESTRO. SÚMULA N. 7 DO STJ.

1. Os elementos produzidos no Procedimento Administrativo Fiscal PAF podem subsidiar eventual édito condenatório, em razão do contraditório diferido, sem que isso viole a disposição do art. 155 do Código de Processo Penal, conforme ocorrido na espécie.

2. O crédito tributário constituído pela regra do arbitramento, legalmente prevista no CTN, é legítimo para aferir materialidade delitiva em crimes contra a ordem tributária, uma vez que não há presunção quanto à existência do débito, apenas estima-se o valor devido quando não há possibilidade de apuração por outros meios.

3. A agravante era sócia-administradora e compartilhava com o então corréu a gestão da sociedade empresária, de modo que ambos tinham contato com o escritório de contabilidade, circunstância que indica algum conhecimento da condição fiscal da empresa. Assim, não há falar em ausência de nexo entre a acusada e os fatos imputados. A mudança dessa premissa fática implicaria revolvimento de fatos e provas, vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.

4. A pena de multa imposta à agravante é proporcional à privativa de liberdade. Na hipótese, foi estabelecido o total de 131 dias-multa para as quatro ações delitivas somadas integralmente pelo disposto no art. 72 do CP ? (32,75 para cada ilícito) e essa quantidade não é desproporcional. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

5. Em que pese a decisão de extinção da punibilidade do corréu Edvin Irineu Polak, o artigo 131, III, do CPP, determina o levantamento do sequestro depois do trânsito em julgado. Ainda que assim não fosse, a análise da pretensão implicaria necessário revolvimento de fatos e provas não permitido em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ, em vista de indícios de confusão patrimonial.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.568.218/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 19/8/2024.)

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 386, VII, DO CPP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE FURTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO VALOR DA RES FURTIVAE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO POR PRESUNÇÃO. OFENSA AOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA. ANÁLISE FAVORÁVEL DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AFRONTA AO ART. 307 DO CP. FALSA IDENTIDADE. TIPICIDADE. SÚMULA 522/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a absolver, condenar, ou desclassificar a imputação feita ao acusado. Óbice do enunciado n.º 7 da Súmula deste STJ.

(..)

(STJ: AgInt no AREsp n. 1.265.017/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 24/5/2018.)

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. INEXISTENTE. SUPRESSÃO DE PIS E COFINS. DEPÓSITOS SEM ORIGEM COMPROVADA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM CONTA BANCÁRIA NÃO DECLARADA. VALIDADE DA PRESUNÇÃO ADMINISTRATIVA DE OMISSÃO DE RECEITA. EFETIVA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DA PESSOA JURÍDICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. COLABORAÇÃO PREMIADA EM OUTRA AÇÃO PENAL. FATO DISTINTO. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI N. 8.137/1990. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. RÉU NÃO CONFESSOU A SONEGAÇÃO FISCAL.

1. Não há ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal (CPP), quando não se verifica vício de omissão ou contradição no acórdão da Corte de origem, pois, na verdade, o recorrente apenas manifesta inconformismo com o resultado do julgamento, porque todas as teses da defesa foram devidamente analisadas, seja no acórdão que negou provimento ao apelo criminal, ou no que rejeitou os embargos de declaração.

2. O entendimento da Corte de origem corrobora a jurisprudência desta Corte Superior, pois o recorrente foi condenado pela prática do crime de sonegação tributária em benefício da pessoa jurídica por ele administrada, por ter omitido, das declarações prestadas às autoridades fazendárias, a receita obtida pela Hard Sell Arquitetura Promocional Comércio Ltda., nos anos-calendário de 1999, 2000 e 2001, reduzindo, assim, tributos (PIS e COFINS) devidos pela referida pessoa jurídica. Então, conforme consta na decisão recorrida, e também nos autos, a omissão de receita foi presumida a partir dos créditos havidos em contas bancárias da empresa, cuja origem e natureza não tributável não teriam sido demonstradas no curso da fiscalização administrativa, isto é, as contas bancárias mantidas pela pessoa jurídica contribuinte receberam créditos, cuja origem não foi demonstrada na fase administrativa, em montante muito superior àquele declarado.

3. O Superior Tribunal de Justiça tem precedentes, segundo os quais, a incompatibilidade entre a movimentação financeira nas contas bancárias e os rendimentos declarados para fins de imposto de renda configura presunção relativa de omissão de receita, conforme ocorreu no presente caso.

4. A incompatibilidade entre os rendimentos informados na declaração de ajuste anual e valores movimentados no ano-calendário caracteriza a presunção relativa de omissão de receita, e, conforme entendimento do Juiz de primeiro grau e do Tribunal de origem, a conta bancária da Hard Sell jamais foi diretamente movimentada pelos supostos beneficiários exclusivos dos recursos e que o recorrente tinha total controle sobre a realização (ou não) das transferências dos valores creditados em favor da Hard Sell, inclusive, sendo o responsável pela assinatura dos cheques em favor da Bombril e dos contratos fraudulentos. O Tribunal de origem ainda ressaltou que o lançamento tributário objeto destes autos vai além dos valores creditados na conta bancária mantida pela Hard Sell junto ao então Banco Central (AG 0878 conta 470.757-7) e utilizados para caracterizar o delito de evasão de divisas, isto é, neste processo considerou-se também, como receita omitida, os valores creditados em favor da Hard Sell em conta mantida pela pessoa jurídica junto ao Banco BCN (AG 0195 CC 400.086-5 - id. 145638693), nos valores de R$ 249.313,42 (duzentos e quarenta e nove mil, trezentos e treze reais e quarenta e dois centavos) (julho/1999) e R$ 326.978,17 (trezentos e vinte e seis mil, novecentos e setenta e oito reais e dezessete centavos) (agosto/1999).

5. Descabe aplicar a causa de diminuição prevista no parágrafo único do art. 16 da Lei n. 8.137/1990, porque, no caso concreto, o réu jamais admitiu a prática dos crimes de sonegação narrados na denúncia, repisando que os valores depositados na conta bancária da HARD SELL pertenciam a terceiros e, portanto, não configurariam receita tributável da pessoa jurídica.

6. Recurso especial parcialmente conhecido, e, nesta extensão, desprovido.

(STJ: REsp n. 1.982.710/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 14/6/2024.)

Ademais, observa-se que o Aresto hostilizado encontra-se em consonância com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, incidindo, por conseguinte, o Enunciado da Súmula 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

No tocante à apontada violação ao artigo artigo 12, inciso I, da Lei n° 8.137/90, melhor sorte não assiste ao Recorrente, notadamente pois, para aferir se a aplicação da causa de aumento de pena de dano grave à coletividade incide ou não no caso concreto e o redimensionamento da pena de multa, far-se-á necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos o que é vedado pelo Enunciado da Súmula 07, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça

Inclusive, é esse o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, verbo ad verbum:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, INCISO I, DA LEI Nº 8137/90. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE ENTREGA DE DCTF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ABSOLVIÇÃO. RESPONSABILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAJORANTE DO ART. 12, I, DA LEI N. 8.137/90. INCIDÊNCIA. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. PENA DE MULTA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As questões acerca da inconstitucionalidade da exigência de entrega de DCTF não foram objeto de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incide ao caso a Súmula n. 282/STF.

2. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo crime do artigo 1º, inciso I, da Lei 8.137/90. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição do acusado, tendo em vista a ausência de prova concreta para a condenação, sendo caso de responsabilidade penal objetiva, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.

4. Quanto ao desvalor da culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.322.083/MT, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023). No presente caso, a intenção do envolvido ao cometer o crime contra a ordem tributária foi apenas a alteração da sua situação fiscal para, com isso, obter certidão negativa de débitos para a sua empresa poder participar de licitação, o que justifica a consideração desfavorável da aludida circunstância.

5. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

6. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023).

Precedentes.

7. Na hipótese em análise, houve a exasperação da reprimenda inicial em 6 meses, o que representa 1/4 da pena mínima, o que se encontra devidamente fundamentado, estando tal aumento razoável e proporcional, não merecendo reforma.

8. Nos termos da jurisprudência desta Corte, para aplicação da causa especial de aumento do art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990, deve ser considerado o dano no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para tributos federais, aferido diante do seu valor atual e integral, incluindo os acréscimos legais de juros e multa (ut, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.997.086/PE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 16/6/2023). Na hipótese, perfeitamente aplicada a referida causa de aumento, considerando que o crédito tributário decorrente dos tributos sonegados totalizou R$ 906.080,70 (novecentos e seis mil e oitenta reais e setenta centavos), descontados juros e multa (e-STJ fl. 1374), o que nos leva a crer que, incluídos juros e multa, tal valor ultrapassa R$ 1.000.000,00. Ademais, perquirir se o importe sonegado ensejou grave dano à coletividade implica o necessário revolvimento do conteúdo probatório dos autos, providência que, como cediço, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

9. Sobre a pena de multa, segundo a Corte originária, o valor unitário do dia-multa (1/4 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos) foi determinado de maneira condizente à situação socioeconômica do réu, tendo consignado que ele se trata de empresário, com defensor constituído. Assim, não há como alterar as premissas adotadas pela Corte Regional de que tem o réu condições financeiras para suportar o ônus monetário imposto, sob pena de incursão fático-probatória - Súmula n. 7/STJ.

10. No tocante à prestação pecuniária, fixada fundamentadamente pelo Tribunal de origem a prestação pecuniária, levando em conta as peculiaridades do caso e a renda mensal declarada pelo réu, o acolhimento do pleito de revisão da proporcionalidade da prestação pecuniária demandaria imprescindível reexame de matéria fático-probatória, inviável em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.686.679/PR, Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 13/8/2020) (AgRg no REsp n. 1.862.237/PR, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.).

11. Salienta-se que é cabível a comprovação de impossibilidade de pagamento da prestação pecuniária perante o Juízo da execução criminal, que poderá até mesmo autorizar o parcelamento do valor de forma a permitir o pagamento pela acusada sem a privação do necessário à sua subsistência. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.866.787/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Felix Fischer, DJe de 5/5/2020) (AgRg no HC n. 764.125/SC, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

12. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.215.868/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 1/10/2024.)

Outrossim, em relação à suposta violação ao artigo 71, do Código Penal, sob a premissa de necessidade de aplicação do instituto da continuidade delitiva ao caso dos autos, denota-se que o Aresto hostilizado encontra-se em conformidade com o entendimento jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in litteris:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, INCISO II, DA LEI 8.137/90). INÉPCIA DA DENUNCIA. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DAS CONDUTAS DELITIVAS. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE INFRAÇÃO PENAL EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. SUPERVENIÊNCIA DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 41 DO CPP. INEXISTÊNCIA.

(...)

2. Ademais, incabível a incidência do crime continuado quando o espaço de tempo entre as condutas criminosas supera os 30 dias, período suficiente para caracterizar a autonomia entre os fatos delituosos. Incidência do Enunciado n.º 83 da Súmula desta Corte.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ: AgRg no AREsp n. 542.556/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 14/3/2018.)

Por conseguinte, em razão da aludida circunstância, incide no caso em tela a Súmula nº 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo teor “aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional” (STJ, AgInt no AREsp 1484037/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019).

Por fim, “não se conhece do recurso especial interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando a interposição pela alínea "a" tem seu conhecimento obstado por enunciados sumulares, pois, consequentemente, advirá o prejuízo da análise da divergência jurisprudencial.” (STJ. AgInt no REsp n. 2.059.044/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Na espécie, consoante demonstrado na transcrição supramencionada, resulta induvidoso que a Decisão objurgada não comporta reforma, pois, a despeito das razões de inconformismo manifestado pelo Agravante, a incidência das Súmulas n.º 7 e n.º 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, impedem a admissibilidade do Apelo Nobre.

Isto posto, mantenho incólume o decisum recorrido, por seus próprios fundamentos, determinando, outrossim, a remessa dos presentes autos ao Núcleo de Processamento de Recursos Eletrônicos para fins de encaminhamento do feito à instância superior, ao que deve seguir a baixa dos autos à origem.

Diligencie-se.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, verifica-se, de plano, o descabimento do recurso, a ensejar o seu não conhecimento.

Isso porque, a Decisão proferida em juízo de retratação negativo, a qual se limita a manter a inadmissibilidade do Recurso Excepcional e a determinar o encaminhamento do feito à Instância Superior, consiste em ato de remessa desprovido de carga decisória e, por isso, irrecorrível.

Nesse sentido, encontra-se pacificada a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA JULGADA COMO REPETITIVO. TEMA 1.076/STJ. DISTINGUISHING INVÁLIDO.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ADEQUADO JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. ATO JUDICIAL DESPROVIDO DE CARGA DECISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE
.

1. "Encontrando-se o acórdão a quo em contrariedade com o entendimento firmado em acórdão julgado sob a sistemática do recurso repetitivo, necessária a devolução dos autos à Corte de origem para o devido juízo de retratação, nos termos dos artigos 1.040 e 1.041 do CPC" (AgInt na PET no AREsp 644.832/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 4/5/2017).

2. Caso concreto que tem por objeto o mesmo tema do repetitivo consubstanciado no REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1076/STJ), razão pela qual se ordenou o retorno dos autos à Corte de origem, para que lá, no juízo de retratação a que alude o art. 1.030, II, do CPC, decida-se em conformidade com a diretriz firmada no aludido repetitivo.

3.
Ato de remessa desprovido de carga decisória e, por isso mesmo, irrecorrível. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.780.744/RS; AgInt no AREsp 608.190/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/8/2018; AgInt no REsp 1.661.811/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 29/6/2018; e AgInt no AREsp 1.184.411/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/6/2018
.

4. Agravo interno não conhecido.

(
STJ,
AgInt no REsp n. 2.047.903/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para não conhecer do recurso de Agravo Interno.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO
CONHECER
do agravo interno.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

Acompanho o eminente Relator no sentido de não conhecer do recurso de Agravo Interno, tendo em vista a ausência de conteúdo decisório no pronunciamento judicial impugnado.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o eminente Relator.